Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736180-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: SONIA VALERIA FREJAT D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Carlos Caroba contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 208940502 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006) que, nos autos da ação de título extrajudicial ajuizada por Comprev Vida e Previdência S.A., representada pelo advogado recorrente, contra Sonia Valéria Frejat, indeferiu o pedido de imediato levantamento de quantia depositada em conta judicial, condicionando o levantamento à preclusão da decisão que autoriza a expedição de alvará. Nas razões recursais (ID 63445347), o agravante afirma que “(...) obteve êxito em penhorar percentual do salário da agravada para pagamentos dos honorários advocatícios, em razão de sua natureza alimentar”. Pontua que a quantia devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais, correspondente a R$9.191,19 (nove mil cento e noventa e um reais e dezenove centavos), está depositada em conta judicial na origem. Aduz que o magistrado extinguiu a execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais e autorizou o levantamento da quantia. Informa ter diligenciado na Secretaria a fim de obter o imediato levantamento da quantia, mas ter seu pedido negado. Afirma ter peticionado a fim de pleitear o imediato levantamento da quantia e destaca que o pleito foi indeferido pelo r. Juízo, que condicionou o levantamento da quantia à preclusão da decisão que autorizou a expedição de alvará. Sustenta ser cabível, na hipótese, a imediata expedição de alvará. Para fundamentar sua pretensão, argumenta que o débito tem natureza alimentar, pois referente a honorários advocatícios sucumbenciais, e declara ser pessoa idosa. Diante das razões recursais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o imediato levantamento da quantia depositada em conta judicial na origem. No mérito, “(...) requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para determinar o imediato levantamento dos valores ao agravante”. Preparo recolhido (IDs 63445348 e 63445349). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 63462927, referente aos agravos de instrumento n. 0722389-05.2019.8.07.0000, 0708863-97.2021.8.07.0000 e 0710805-67.2021.8.07.0000, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, que não mais compõe esta d. 7a Turma Cível do e. TJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006), de execução de título extrajudicial ajuizada por Comprev Vida e Previdência S.A. contra Sonia Valéria Frejat. Após período de penhora de parte da remuneração da executada para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, foi certificada nos autos a realização de deposito judicial da quantia executada (ID 195240239 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006). Sobreveio sentença (IDs 200287130 e 208698244 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006) que declarou extinta a execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a expedição de alvará em favor do advogado da exequente (agravante). Na sequência, o advogado da exequente pleiteou o imediato levantamento da quantia depositada em conta judicial (ID 208807993 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006), o que foi indeferido pelo r. Juízo de origem nos seguintes termos (ID 208940502 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006): Conforme sentença ao Id 208698244, foi extinta a obrigação referente aos honorários advocatícios e determinada a expedição de alvará. Ao Id 208807993, a parte exequente requer o levantamento imediato dos valores. Indefiro o pedido. Em que pese a parte executada não estar assistida por advogado, a ela é garantida a intervenção no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Considerando a existência de eventual interesse recursal, a expedição do alvará será realizada após a preclusão da decisão. Irresignada, o advogado exequente interpôs agravo de instrumento (ID 63445347), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. No particular, embora se constate a qualidade de pessoa idosa do advogado exequente (ID 208807994 do processo n. 0708164-59.2019.8.07.0006) e a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 14, do CPC), tais elementos devem ser analisado em conjunto com as regras e princípios que regem o processo civil, dentre os quais destaca-se o efetivo contraditório, oportunizado à executada com a intimação sobre a autorização de expedição de alvará. Nesse contexto, não se constata, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravado para autorização do imediato levantamento da quantia depositada em conta judicial. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem sua presença. Em especial porque a executada já foi intimada e o prazo para se manifestar em eventual recurso, segundo informação constante nos “expedientes” do PJe, se encerrará em 18/9/2024. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.